Tribunal: TJMT
Processo: 1007571-64.2024.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007571-64.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GERALDO CORREA DE ARAUJO - CPF: 387.180.499-15 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. FATURA MUITO
ACIMA

DA
MÉDIA

DE CONSUMO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NÃO EVIDENCIADA. REFATURAMENTO. DEVIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeito a preliminar arguida de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia, na medida em que é desnecessária (perícia) no caso em tela, pois uma simples analise das faturas fica demostrado que as faturas questionadas (objeto desta lide) destoam da média mensal. Ressalta-se que compete ao(a) magistrado(a) indeferir as provas inúteis ou desnecessárias (artigo 371 do Código de Processo Civil), como é o caso.

Ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, necessário se faz a desconstituição das faturas.

É assente na jurisprudência que a inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral na modalidade in re ipsa.

Danos morais fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto,
CONFIRMO
a liminar outrora deferida e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

A)
CONDENAR
a requerida a efetuar a devolução do pagamento efetuado indevidamente, com correção monetária desde a efetiva cobrança (Súmula 43, STJ) e o respectivo pagamento de juros de mora 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405, CC);

B)
CONDENAR
a requerida ao pagamento a título de danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como acrescida de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

[...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do quantum.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, e, majoração do quantum indenizatório.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Preliminar incompetência dos juizados por necessidade de perícia.
No que tange a preliminar de incompetência em razão da matéria, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide.

Mérito.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de cobrança de fatura com valor acima da média que resultou em negativação do nome do consumidor.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta por Geraldo Correa de Araújo em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de energia S.A, na qual o requerente funda suas alegações na ocorrência de falha da prestação de serviço por parte da requerida.

O requerente, na petição inicial, relata, em síntese, que no mês de novembro de 2023 recebeu fatura de energia elétrica no valor de R$ 1.845,57 (mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), quantia manifestamente desproporcional ao seu histórico de consumo, que gira em torno de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais. O requerente informou ainda que, ao tentar solucionar a questão administrativamente, não obteve êxito, sendo obrigado a efetuar o pagamento integral da fatura e, apesar do pagamento, seu nome foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Diante disso, o requerente ajuíza a presente ação com o objetivo de obter a devida indenização.

[...]

Com efeito, em que pese às alegações da defesa, é certo que o valor faturado supera em muito à média de consumo do requerente, não se apresentando plausível o reconhecimento do consumo do mês de novembro de 2023, que ultrapassam desarrazoadamente a média dos meses anteriores, como se pode perceber no histórico de contas.

O artigo 86 da Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, admite a leitura plurimensal quando as unidades consumidoras encontrarem-se em zona rural e de difícil acesso, dispondo que:

[...]

Diante disso, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos.

Assim, sendo abusiva a cobrança, torna-se evidente o ato ilícito, bem como a necessidade do faturamento com a restituição da diferença paga pelo requerente.

[...]”

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

No caso em análise verifica-se a ocorrência de cobrança de fatura com valores muito acima da média, o que resultou na negativação do nome do consumidor.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Nesse sentido é a Súmula 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que dispõe que
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
”.

Dessa forma, como vem reiteradamente decidindo diversos Tribunais, inclusive o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta Turma Recursal, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito é suficiente para emergir direito à indenização a título de dano moral, “
in re ipsa
”.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a revisão do quantum indenizatório só deve ocorrer em casos que a condenação ser irrisória ou evidentemente exagerado, por se encontrar fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal a quo, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR). 2.
Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante
, caso em que, afastada a incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no acórdão recorrido. 3. No caso, o Tribunal a quo, ao confirmar a sentença quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome do autor/agravado em cadastros de restrição ao crédito, correspondente a R$20.000,00, mostrou adequação aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Assim, ausente a falha na prestação dos serviços a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Por derradeiro, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025